Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-09.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000521-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO DOS SANTOS - CPF: 013.088.301-81 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), THIAGO GUIMARAES LEVINDO COELHO - CPF: 073.331.466-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000521-09.2018.8.11.0003

APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADO: FABIANO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DO DANO – USO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA RÉ – ART. 373, II, DO CPC – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE –INDENIZAÇÃO DEVIDA –HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC

-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Havendo mais de uma lesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas.

Se a ré alega que efetuou o pagamento parcial referente a uma das lesões na via administrativa, mas não comprova esse argumento, não há como descontar esse montante do total devido, uma vez que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000521-09.2018.8.11.0003

APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADO: FABIANO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 6.412,50, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso, e ambas as partes, ante a sucumbência recíproca, a arcarem,
pro rata
, com as custas e os honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o juízo de origem não descontou os R$ 4.050,00 já recebidos na via administrativa pela lesão no membro inferior direito, graduada em 25%, e no ombro direito, atestada em 50%, resultantes do acidente ocorrido em 08/01/2016.

Argui que, como o laudo confeccionado nos autos comprovou o dano permanente no membro inferior direito em 50% (grau médio) e o orbital em 25% (leve), os sinistros diversos não podem novamente ser indenizados.

Argumenta que já foram pagos 25% pela lesão na perna e, portanto, o apelado só teria direito aos outros 25%, em vista do agravamento. Pleiteia que sejam decotados R$ 2.362,50.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 86891014).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000521-09.2018.8.11.0003

APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADO: FABIANO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que o autor já recebeu administrativamente R$ 4.050,00 referentes aos 25% de acometimento no membro inferior direito e 50% no ombro direito, de modo que devem ser descontados R$ 2.362,50 do cálculo efetuado na sentença. Logo, teria direito apenas quanto ao agravamento do dano na perna.

No caso dos autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (22/08/2016), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Como bem colocado pela ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.101.572/RS, a Lei n. 6194/74 em sua redação original
"já previa a proporcionalidade em seu bojo, por conter a preposição 'até' na redação do inciso 'b' de seu art. 3o, bem como pelos termos do art. 5o, §5o, que define a competência do IML para quantificar as lesões físicas."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 421).

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em consonância com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque " Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013)."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRG no AREsp n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 22-5-2012, DJe de 25-5-2012).

A perícia feita em juízo (id. 86890990) apurou limitação funcional permanente incompleta de grau moderado (50%) na perna direita e debilidade funcional leve na região orbital direita (25%).

Na Tabela, para
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”
encontra-se a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00.

Dessa maneira, no que tange a essa lesão, o cálculo se dá na seguinte proporção: 70% de R$ 13.500,00 correspondem a R$ 9.450,00, contudo o apelado tem direito a 50% desse montante, em conformidade com a graduação no laudo médico, ou seja,
R$ 4.725,00.

No tocante à segunda lesão, para “
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho
” tem-se a quantificação de 50% sobre o teto indenizatório, porém o autor faz jus a 25% desse
quantum
, o que equivale a
R$ 1.687,50.

Somados esses valores, chega-se ao
total de R$ 6.412,50, conforme consignado na sentença.

A apelante alega que já pagou R$ 2.362,50 alusivos a 25% de acometimento na perna direita, mas não produziu nenhuma prova nesse sentido. Os documentos constantes no processo administrativo e anexados à presente demanda se reportam apenas ao acidente narrado nesta lide, ocorrido em 22/05/2016, e nenhum deles faz menção ao de 08/01/2016, como sustenta a ré.

Cumpre salientar que a perícia realizada na via administrativa nem sequer apurou o percentual de acometimento das lesões, pois o autor se submetia a fisioterapia naquela oportunidade; ou seja, a lesão ainda não estava consolidada.

Como a ré não comprovou de forma satisfatória sua argumentação, não há como acolher o pedido, pois não se desincumbiu do ônus a que remete o art. 373, II, do CPC.

Por último, aplica-se nesta hipótese o art. 85, §11, do CPC/2015, em razão do trabalho adicional do advogado nesta fase.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária devida ao advogado do autor para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021